Tribunal: TJMT
Processo: 1000308-70.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1000308-70.2022.8.11.0000
Agravante: RONY MILITAO DA ROCHA
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RONY MILITAO DA ROCHA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos de no 0021143-17.2015.8.11.0041, promovida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que rejeitou a exceção de pré-executividade.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, a entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco.
Assevera que, o prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário, conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação.
Argumenta que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, interrompendo-se a prescrição pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:
“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”
Nos termos da lei, a pretensão de cobrança da Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados da sua constituição definitiva.
No caso concreto, os fatos geradores ocorreram entre novembro/2008 a dezembro/2009.
Considerando a constituição do crédito tributário em 27/11/2012, com presunção relativa de veracidade e legitimidade até prova em contrário, não elidida pelo executado, não há falar em decurso do prazo prescricional quinquenal, entre a data de sua constituição definitiva e a propositura da demanda em 13/05/2015 ou o despacho que ordenou a citação, datado de 27/05/2015.
Como se sabe, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
(...) A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial 1.110.925/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC, proclamou ser cabível a Exceção de Pré-Executividade para discutir questões de ordem pública na Execução Fiscal, ou seja, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe de 4/5/2009).
4. Tal orientação foi posteriormente consolidada com a edição da Súmula 393 do STJ, segundo a qual "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".
(...). Necessitando de dilação probatória, sua análise está impossibilitada por meio da Exceção de Pré-Executividade. (...)” (AgInt no AREsp 1775722/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 10/12/2021)
De mesmo modo, no que tange à alegação de ocorrência da prescrição intercorrente, depreende-se que, em nenhum momento o feito se manteve paralisado por período superior a cinco anos, por desídia do Exequente, mas por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, consoante previsto na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, não justificando o acolhimento da arguição de perda da pretensão de cobrança por parte da Fazenda Pública, em razão do simples decurso do lapso temporal prescricional no decorrer do processo.
Posto isso, face a ausência da plausibilidade do direito invocado, a decisão agravada deve permanecer incólume, especialmente diante da ausência de acervo probatório suficiente a corroborar a tese do Recorrente de prescrição da pretensão de cobrança, o que, em princípio, demandaria dilação probatória, incompatível com a via da exceção de pré-executividade.
Posto isso, ausentes os pressupostos necessários à sua concessão, de rigor o indeferimento do pedido de sobrestamento da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator